Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736334-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Haislan Márcio Silva Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732558-72.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HAISLAN MARCIO SILVA LOPES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou com o requerido contrato de alienação fiduciária de propriedade de bem imóvel em garantia, em 28/06/2023, na forma do art. 22 da Lei no 9.514/1997, no valor de R$ 387.000,00. Aduz que, no decorrer da execução contratual, passou por dificuldades financeiras, tornando-se inadimplente, em relação ao pagamento das parcelas, a partir de dezembro de 2023. Discorre que, diante disso, o requerido iniciou os procedimentos para consolidação da propriedade fiduciária do bem. Sustenta que foram realizadas duas tentativas de intimação da notificação extrajudicial de no 00093047 e de no 00093048 para que o devedor fiduciante, ora Requerente, purgasse a mora no prazo legal de 15 dias, no endereço SQNW 107, Bloco G, Apt. 102, Noroeste, Brasília – DF. Narra que, não tendo sido localizado no local, foi realizada tentativa de notificação no endereço Condomínio Santa Bárbara, DF 140, KM 3,8, Módulo I (Rua das Acácias), casa 01, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília - DF, CEP 71684-190, logradouro do imóvel objeto do contrato. Alega que, diante disso, foi notificado via edital para purgar a mora no prazo de 15 dias. Pontua que, no entanto, tal notificação se mostra viciada. Argumenta que não reside mais no endereço SQNW 107, Bloco G, Apt. 102, Noroeste, Brasília – DF. Afirma que, em relação à tentativa de notificação no endereço Condomínio Santa Bárbara, DF 140, KM 3,8, Módulo I (Rua das Acácias), casa 01, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília - DF, CEP 71684-190, não foi adotado o procedimento correto, haja vista que, uma vez não localizado o notificando no local, deveria intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, o que não ocorreu. Aduz que a propriedade fiduciária do imóvel restou consolidada em favor do requerido de maneira ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) B) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRA a TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos da Consolidação de Propriedade do procedimento administrativo instaurado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Protocolo no 496.222) e o, consequente, leilão extrajudicial, até o trânsito em julgado da presente ação, bem como os procedimentos seguintes decorrentes da consolidação, no caso, o leilão extrajudicial Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim dispõe o §4o e §4o-A, do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...) § 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. A notificação de id. 206534794 foi encaminhada ao endereço informado pelo autor no contrato firmado com o requerido, qual seja, SQNW 107, Bloco G, Apt. 102, Noroeste, Brasília – DF. Não há notícias nos autos de que o autor tenha informado o requerido a alteração do endereço. De outra feita, assim dispõe o § 4o-B, do artigo 26 da referida norma: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...) § 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) Neste esteio, tem-se que também foi realizada tentativa de notificação no endereço do imóvel, qual seja, Condomínio Santa Bárbara, DF 140, KM 3,8, Módulo I (Rua das Acácias), casa 01, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília - DF, CEP 71684-190, conforme documento de id. 206537445. Destaque-se que o responsável pela intimação tentou realizar a notificação por hora certa. Entretanto, não encontrou ninguém que se dispusesse à recebê-la. Importante destacar que o ato praticado possui fé pública, inexistindo nos autos documentação que a afaste. Tem-se, assim, que, em primeira análise, não houve irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária pelo requerido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. EDITAL. LEILÃO. BEM IMÓVEL. DESCRIÇÃO. OBSERVADA. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA REPETITIVO 1095/STJ. VALORES REMANESCENTES RESTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se olvida que o art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/1997, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário para que purgue a mora. Contudo, o §4o do referido artigo ressalta a possibilidade de intimação por edital, caso "o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível." 2. No caso dos autos, é possível observar que o Banco apelado enviou notificação extrajudicial aos autores, demonstrando, naquela ocasião, o débito relativo à 04 (quatro) parcelas, momento em que alertou os apelantes quanto à necessidade de se efetuar o débito, sob pena de a propriedade plena do bem se consolidar em favor do credor fiduciário. 3. Foi atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal que, quando da entrega da notificação, a parte autora não se encontrava naquele local, sendo ignorado o seu paradeiro, motivo pelo qual foi promovida sua intimação através de edital. 3.1. Antes de promover a citação por edital, foram promovidas, no primeiro endereço fornecido pelos autores, três tentativas a fim de notificá-los, o que foi igualmente feito em relação ao segundo endereço fornecido pelas partes. 3.2. Desse modo, não se verifica, no caso dos autos, nulidade de intimação dos autores, porquanto observou-se fielmente o rito previsto na Lei n. 9.517/1997. 4. As partes foram devidamente cientificadas a fim de que realizassem o depósito do valor do débito, acrescido às despesas dos prêmios de seguro, dos encargos legais, bem como dos tributos e das contribuições condominiais, despesas inerentes ao procedimento de cobrança e de leilão, conforme estabelecido no artigo 27, § 2oB, da Lei 9.517/1997. 4.1. Os recorrentes comprovaram ter realizado depósitos os quais não corresponderiam à integralidade dos débitos, de modo que não atenderam ao disposto no artigo no artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.517/97. 5. Considera-se válida a intimação dos autores para que purgassem a mora, ao passo que foram atendidos os requisitos legais e, portanto, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor. 6. Constou, no Edital de Leilão Público, a descrição do imóvel em litígio, com a respectiva matrícula e o último registro de consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco apelado, atendendo-se ao disposto no art. 886 do Código de Processo Civil. 7. Oportuno esclarecer que não se aplica, à presente hipótese, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1891498/SP, submetido à temática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1095). 7.1. No caso em comento, eventual devolução dos valores pagos, se daria conforme o art. 27, § 4o, da lei no 9.514/97, ou seja, após a realização do leilão, devolve-se ao adquirente eventual saldo remanescente. 8. O imóvel objeto do litígio foi arrematado no 2o leilão, ao passo que a quantia remanescente foi creditada em conta corrente da titularidade dos autores, de modo que não há que se falar em qualquer devolução de valores pelo banco fiduciário. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1682777, 07045811920228070020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante. 2. Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1874557, 07190811620238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, indeferitória de pedido de tutela de urgência, no qual se buscava proibir a agravada de deflagrar qualquer medida constritiva sobre o imóvel em desfavor da autora até o término da presente ação. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante pugna pela suspensão de todos os efeitos do leilão do imóvel objeto dos autos, com a vedação da imissão na posse pelo arrematante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Alega vício no procedimento do leilão extrajudicial ante a ausência de citação pessoal da devedora. 2. O §4o do art. 26 da Lei no 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 2.1. A jurisprudência desta Corte entende ser válida citação por edital quando resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado. 2.2. Veja: "(...) 3. Reconhece-se o desconhecimento do paradeiro da parte intimada nos casos em que resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado, válida a citação por edital. 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. (...)" (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016). 2.3. No caso dos autos, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não localizados nos endereços fornecidos, presumindo a lei, neste caso, ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas ao endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1884525, 07110844820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Em síntese, o Agravante argui a nulidade da consolidação do imóvel na propriedade do credor fiduciário, por haver irregularidade em sua intimação. Afirma que as certidões cartorárias indicam que disposto no art. 26, § 3o-A, da Lei 9.514/1997 foi descumprido. Esclarece que, segundo o dispositivo legal mencionado, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar. Destaca que, no caso, não houve tentativa de intimação por hora certa, pois não há identificação de qualquer pessoa da família, vizinho ou porteiro, tampouco a hora e data que retornaria ao local. Acrescenta que a certidão cartorária sinaliza que o intimador deixou de notificá-lo por hora certa no dia 25.3.2024, isto é, não foi ao local no dia subsequente, conforme determina a lei. Informa que, quando tentou renegociar a dívida, foi informado que a propriedade do imóvel já estava consolidada em nome da instituição financeira. Argumenta que não lhe foi oportunizado purgar a mora e que houve flagrante falha em sua notificação. Assevera que, conforme a legislação de regência, na intimação por hora certa o intimador deve comparecer ao local por duas vezes, sendo que a segunda deve ser agendada com alguma pessoa responsável pelo recebimento da intimação, o que não ocorreu. Alega que o intimador não expôs os motivos que o levaram a suspeitar da ocultação com o fim de validar a citação por hora certa. Sustenta que também não se observou o disposto no art. 254 do CPC, pois não foi informado, no prazo de 10 dias, acerca da juntada da carta da notificação. Acrescenta que o credor fiduciário optou por realizar a intimação por edital, mesmo sem ter diligenciado para localizar o devedor fiduciário, o que afronta o art. 422 do Código Civil. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e, por conseguinte, o leilão extrajudicial, até o trânsito em julgado da ação que propôs. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da consolidação da propriedade ocorrida no procedimento administrativo instaurado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Para tanto, argumenta que a tentativa de intimação por hora certa não foi regular e que o credor fiduciário, ora agravado, optou por intimá-lo na forma ficta sem comprovar que fez diligências com intuito de localizar o devedor fiduciário. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. No caso, o Agravante argui a nulidade da intimação por hora certa. Sucede que, no caso, a intimação não foi por hora certa, mas sim por edital. No que tange à intimação do devedor fiduciante, a Lei no 9.514/1997 assim dispõe: “Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (...) § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. § 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. § 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. § 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.” Infere-se dos dispositivos transcritos que é de responsabilidade do devedor informar ao credor fiduciário a alteração de seu endereço. Isso porque a mesma lei prevê que, caso o devedor não for encontrado no endereço que tenha fornecido por último, presume-se que se encontra em lugar ignorado e, por consequência, é autorizada a intimação por edital. No caso dos autos, quando da lavratura da escritura pública de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária, o Lote no 01 da Rua das Acácias, Módulo I do Loteamento Santa Bárbara do Setor Habitacional Tororó, o Agravante não forneceu contato eletrônico e declarou residir à SQNW 107, Bloco G, Apartamento 102 – Noroeste (Id. 206534793 dos autos de referência). Infere-se dos autos de origem que foram três as tentativas de intimação nos endereços fornecidos pelo credor. A certidão do oficial do 3o Ofício de Registro Civil foi exarada nos seguintes termos: “CERTIFICA que, em cumprimento à NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL com INTIMAÇÃO no 93047 o intimador deste Serviço Registral, compareceu ao(s) endereço(s) fornecido pelo credor na SHTO Quadra A2 Rua das Acácias Módulo I Lote 01, Loteamento Santa Bárbara, Setor Habitacional Tororó, Brasília – DF no dia 21/03/2024 às 16h39; compareceu ao endereço também fornecido pelo credor na SQNW 107 Bloco G Apartamento102, Noroeste, Brasília – DF nos dias 21/03/2024 às 9h31 e 25/03/2024 às 14h58 e DEIXOU DE INTIMAR o(s) FIDUCIANTES(S) Haislan Marcio Silva Lopes de todo o teor da Intimação previstas no §§ 3o, 3o - “a” e 4o - “B”, do artigo 26 da Lei no 9.514/97, não obstante ter deixado no referido endereço comunicação para que o(s) notificado(s) comparecesse(m) à Serventia. Ao comparecer para marcar a notificação por hora certa no endereço fornecido pelo credor em SQNW 107 Bloco G Apartamento102, Noroeste, Brasília – DF no dia 25/03/2024 às 14h58, não foi possível marcá-la tendo em vista que não havia quem pudesse recebê-la. Certifica, finalmente, em cumprimento ao disposto no § 4o, do artigo 26 da Lei no 9.514/97, que o(s) notificado(s) fiduciante(s) encontra(m) em LOCAL IGNORADO. Esta certidão compõe a notificação acima, para todos os fins de direito. E assim me pediram que expedisse a presente certidão, nos exatos termos do artigo 19 da Lei no 6.015/73. DOU FÉ. Brasília, 02 de abril de 2024.” Verifica-se, portanto, que, em 21.3.2024, o oficial compareceu aos dois endereços fornecidos, mas não encontrou o Agravante em nenhum deles. Em 25.3.2024, compareceu novamente à SQNW 107, Bloco G, Apartamento 102, Noroeste, Brasília – DF, também sem êxito. O Oficial informou, ainda, que deixou de marcar a intimação por hora certa, tendo em vista que não havia ninguém para recebê-la. Diante disso, foi certificado que o credor fiduciante se encontrava em local ignorado, o que motivou a intimação por edital. Desse modo, considerando que a certidão reproduzida goza de fé pública e ante a impossibilidade de intimação por hora certa, a intimação por edital é válida, pois presumiu-se que o credor se encontrava em local ignorado, sobretudo porque ele e sua esposa não foram encontrados nos endereços informados. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EDITAL DO LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o que estabelece a Lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é legitima a providência de intimação ficta por edital e a consolidação da propriedade do imóvel, quando demonstrado que foram efetuadas tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo devedor fiduciante. 2. Não há nulidade no edital de leilão extrajudicial que foi publicado por edital e remetido ao endereço físico e eletrônico do devedor fiduciante, contendo data da hasta pública e informações suficientes que permitem a adequada individualização do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não é vil o preço do imóvel vendido em segundo leilão superior ao valor da dívida e à metade do valor de avaliação consignado na escritura pública de alienação fiduciária. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1874557, 07190811620238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024) “CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, indeferitória de pedido de tutela de urgência, no qual se buscava proibir a agravada de deflagrar qualquer medida constritiva sobre o imóvel em desfavor da autora até o término da presente ação. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante pugna pela suspensão de todos os efeitos do leilão do imóvel objeto dos autos, com a vedação da imissão na posse pelo arrematante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Alega vício no procedimento do leilão extrajudicial ante a ausência de citação pessoal da devedora. 2. O §4o do art. 26 da Lei no 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 2.1. A jurisprudência desta Corte entende ser válida citação por edital quando resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado. 2.2. Veja: "(...) 3. Reconhece-se o desconhecimento do paradeiro da parte intimada nos casos em que resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado, válida a citação por edital. 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. (...)" (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016). 2.3. No caso dos autos, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não localizados nos endereços fornecidos, presumindo a lei, neste caso, ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas ao endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital. 3. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1884525, 07110844820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024) Assim, a princípio, não se constata qualquer vício no procedimento de intimação por edital questionado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora